Tribunal: TJMMG
Processo: 2000080-88.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000080-88.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 11/09/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 14, II, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – JUNTADA DE EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – PROCESSO SEM CARÁTER DEMISSIONÁRIO – INEXIGIBILIDADE – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Weidman Tadeu de Araújo Maia e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas pelo apelante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Weidman Tadeu de Araújo Maia em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 106.212/2018 - 49º BPM, em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1. SÍNTESE DO FATO: deixou de acessar mensagem do Painel Administrativo da PMMG que determinava o comparecimento em audiência, realizada em 02Out17, às 14h30min, na 12ª Vara Criminal, situada na Av. Augusto de Lima, 1549. O militar faltou à predita audiência. 2. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, EM TESE, COMETIDA: artigo 14, inciso II, do CEDM, “demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais” c/c o art. 5º, da Resolução n. 3758-CG, de 27Abr04 (Evento 1 – COP4, pág. 1). O Encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 artigo 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM) (Evento 1 – COP4, págs. 49/51). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) manifestou-se pelo enquadramento disciplinar do autor e pela aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – COP4, págs. 56/61). O Comandante do 49º BPM solucionou o feito, concordou com o parecer do CEDMU, que reconheceu a existência da transgressão, e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BIR-AR n. 43 de 24/08/2018, Evento 1 – COP4, págs. 64/65). O ato de sanção, constante no Evento 1 – COP4, págs. 66/67, demonstra que o autor foi punido com a sanção de prestação de serviço e com o decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional. A punição foi ativada no dia 04/12/2018 (Evento 1 – COP4, pág. 69). Na peça inicial, a defesa relatou que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 106.212/2018-49º BPM por ter, em tese, deixado de acessar uma mensagem no Painel Administrativo da PMMG que determinava o seu comparecimento na audiência prevista para o dia 02/10/2017, às 14h30min, na 12ª Vara Criminal, situada na Avenida Augusto de Lima, n. 1549, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG. Disse que a administração militar entendeu pelo enquadramento disciplinar do autor no artigo 14, inciso II, do CEDM, porém não lhe ofertou o benefício previsto no artigo 10 do mesmo diploma legal. Em sede preliminar, alegou que o procedimento não foi instruído com os documentos – ficha de alteração ou extrato de registro funcional – previstos no artigo 80 do CEDM, impedindo o Conselho de Ética de obter conhecimento sobre o perfil profissional do militar. Segundo a defesa, as informações constantes no extrato de registro funcional do autor poderiam ter influenciado a compreensão do Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade e o julgamento do Comandante do 49º BPM. Asseverou que a juntada do ERF está prevista em lei e independe de requerimento e que a ausência do documento viola o princípio da legalidade, gerando prejuízos ao comunicado. Ainda em sede preliminar, alegou que não consta, na ata de reunião do CEDMU, a ordem de votação, em desacordo com o previsto no artigo 81, parágrafo único, do CEDM, bem como os princípios da legalidade e da imparcialidade. Afirmou que a não observância do referido dispositivo gera incerteza quanto à parcialidade da votação e caracteriza vício passível de nulidade. Alegou também que a administração militar não obedeceu aos prazos previstos nos artigos 39 e 40 ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), que determina que o prazo para elaboração do PCD será de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento da documentação; e que o prazo para solucionar o processo não poderá passar de 10 (dez) dias úteis. Alegou que o não cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação viola o princípio da legalidade, preceito previsto no artigo 37, caput, da CR/88, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que estabelece que a administração pública deve observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. No mérito, afirmou que o autor não teve tempo hábil para acessar a mensagem do painel administrativo. Disse que a notificação foi publicada no painel administrativo poucos dias antes da audiência, em um período que o militar estava muito sobrecarregado com a função de comandante de guarnição. Alegou que a administração militar desconsiderou a causa de justificação apresentada pelo autor – motivo de força maior (art. 6º, inciso I, do MAPPA). Ademais, declarou que a administração militar não conseguiu demonstrar o motivo e a motivação do ato administrativo; que não há vinculação/congruência da conduta praticada com a punição imposta; que o não comparecimento do autor à audiência se deu por motivo de força maior. Alegou que vigora no ordenamento jurídico a teoria dos motivos determinantes, que está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamento para a aplicação do ato punitivo. Por fim, afirmou que a incongruência da motivação – requisito de validade do ato administrativo – bem como a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade macularam o ato punitivo, devendo ele ser anulado. Com essas considerações, requereu a anulação do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 106.212/2018 – 49º BPM com todos os efeitos dela decorrentes. Pugnou, também, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. A certidão coligida no evento 3 certificou a existência das ações cíveis n. 2000064-37.2023.9.13.0005, 2000078-21.2023.9.13.0005, 2000079-06.2023.9.13.0005, 2000081-73.2023.9.13.0005 e 2000082-58.2023.9.13.0005 e 2000028-29.2022.9.13.0005 (Eproc) em nome do autor. Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos os documentos coligidos nos Eventos 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16 e 21. O MM. Juízo a quo concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado Réu para apresentação de sua defesa (Evento 23). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 19 – CONT1). Alegou que o autor foi punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Salientou que as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias para a sua conservação. Citou o art. 518, §5º, do MAPPA e afirmou que a juntada do extrato de registros funcionais do militar só é obrigatória quando se trata de processo de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, não sendo esse o caso dos autos. Aduziu que, nos processos de natureza não demissionária, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inclusão do Extrato de Registros Funcionais é condicionada a eventual pedido da defesa ou por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Alegou que a votação do CEDMU ocorreu em estrita observância às normas reguladoras, em especial o previsto no art. 81 do CEDM. Disse que o autor não carreou aos autos provas de que o suposto vício foi suscitado no momento da reunião, ensejando, portanto, a preclusão temporária. Ressaltou que o autor não compareceu à reunião de deliberação do CEDMU. Afirmou que os membros do CEDMU votaram mediante livre convencimento motivado e com fulcro nas provas colhidas durante a instrução do PCD. Disse que o autor não conseguiu demonstrar os prejuízos que o suposto vício gerou para a sua defesa e, ainda, que o parecer do CEDMU não possui natureza vinculativa. Disse que os prazos definidos para a prática dos atos pela administração militar são impróprios, não podendo a sua inobservância gerar a preclusão ou a nulidade do ato. No mérito, asseverou que o autor descumpriu os seus deveres funcionais ao deixar de visualizar a mensagem do painel administrativo. Disse que a mensagem foi encaminhada para o autor no dia 26/09/2017, com a antecedência necessária, pois a audiência ocorreu em 02/10/2017. Alegou que o autor estava de serviço e poderia ter acessado a mensagem no ponto de apoio de Registro de Evento de Defesa Social- REDS ou na 2ª Cia ROTAM. Afirmou que os documentos juntados pelo autor – escalas e quadro de produtividade – não são indicativos de intensa atividade, tampouco são hábeis para indicar uma causa de justificação ou absolvição. Disse que o artigo 6º da Resolução n. 4787/2019 da PMMG prevê a obrigatoriedade da leitura diária do painel administrativo, que é o instrumento oficial de comunicação dos militares. Segundo o Estado de Minas Gerais, o autor não cumpriu com os seus deveres funcionais, devendo, portanto, ser enquadrado na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso II, do CEDM. Alegou que a caracterização da infração disciplinar, o enquadramento da conduta à norma e as considerações sobre a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera administrativa militar, não podendo o Poder Judiciário reapreciar tais matérias. Por fim, afirmou que o judiciário não poderá reapreciar a punição disciplinar aplicada ao autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se completamente regulares. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 31). A defesa do autor impugnou a contestação (Evento 35). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 47 e 49). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME decidiu o feito, consoante se depreende no Evento 54, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Compulsando os autos do PCD, verifiquei que não consta, em nenhum momento, qualquer requerimento, por parte do Autor, de juntada do ERF. Além disso, ainda que houvesse o requerimento, bem como eventual indeferimento por parte da Autoridade respectiva, não seria capaz de gerar nulidade, tendo em vista que não se tratou de processo administrativo de natureza demissionária, sendo a decisão pela juntada do documento, um ato discricionário do encarregado, restando, pois, afastada tal alegação. Também não merece ser acolhida a alegação Autoral de violação ao artigo 81, do CEDM, por não conter, na ata de reunião do CEDMU, a ordem de votação dos seus membros. Primeiramente, é importante evidenciar que o Autor foi notificado a comparecer à reunião do CEDMU (evento 1, COP4, Página 55), mas não compareceu, conforme se verifica da ata de reunião (evento 1, COP4, Páginas 56). Ademais, o Autor não logrou êxito em demonstrar que a ordem para a votação pelos membros do Conselho foi desobedecida. Observa-se, na ata, que o CEDMU analisou os fatos e as provas e propôs as medidas legais pertinentes ao caso, sendo o documento assinado por todos os membros ao final da reunião, senão vejamos: [...] De tal sorte que não há qualquer vício ou irregularidade aptos a amparar a nulidade pretendida. Ademais, o Autor não comprovou qualquer suposta inversão da ordem de votação dos membros do CEDMU, deixando de cumprir o que preconiza o artigo 373, I, do CPC: [...] Uma vez que o Autor não fez prova de ato constitutivo do seu direito, não há que se falar em nulidade do ato. Outrossim, não comprovou, a tempo e modo, qualquer prejuízo, conforme exigência do art. 69, do CEDM. Quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do PCD, tal fato não resultou em nenhuma nulidade. Os prazos processuais servem para a Administração fiscalizar a atuação dos servidores encarregados de procedimentos disciplinares, e a sua mera transposição implica, apenas, em demora na conclusão, mas não em nulidade do feito. No máximo poderá gerar responsabilidade administrativa e/ou criminal do servidor responsável pela demora. É o que diz o art. 29, §2º, do MAPPA: [...] Além disso, o Autor não demonstrou de forma cabal, em sua peça inicial, qual seria o prejuízo por ele sofrido em decorrência da extrapolação do prazo para conclusão do PCD. Nessa linha, dispõe o art. 533, caput, do MAPPA: [...] Ainda, entende assim o Colendo STJ: [...] Pela demora, por si só, não vejo prejuízo algum para justificar a anulação da punição. Já em relação à alegação, pelo Autor, de ausência dos motivos determinantes para configurar a punição do Autor, também não lhe assiste razão, na medida em que, pelo arcabouço probatório existente nos autos do procedimento administrativo, não restam dúvidas acerca da veracidade dos fatos, tendo a Administração Militar praticado o ato administrativo de forma motivada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Recorremos à lição do professor Hely Lopes Meirelles, que assim discorre sobre o princípio da motivação na Administração Pública: [...] Ressalto que é dever da autoridade militar sancionar aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais, comprometendo a hierarquia e disciplina militares. Nesse caso em concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao Autor com a transgressão disciplinar vislumbrada. E, assim o fez por intermédio da motivação contida na solução do processo disciplinar, conforme a prova coletada. É imperativo destacar que a comunicação da audiência ao Autor foi realizada em 26/09/2017, garantindo uma antecedência significativa em relação à data da audiência designada para 02/10/2017. Esta antecedência na comunicação permitiu que o destinatário da mensagem tempo hábil para tomar conhecimento da convocação e comparecer ao ato. Adicionalmente, o fato de o Autor estar em serviço no dia seguinte à comunicação, 27/09/2017, reforça a dedução de que ele teve a oportunidade de acessar a mensagem. Servir nas forças auxiliares implica em responsabilidades e deveres, incluindo a manutenção regular da verificação de comunicações oficiais, o que se presume ser parte integrante das rotinas diárias do militar. Portanto, argumentar que não houve oportunidade para acessar a mensagem carece de fundamento factual sólido. Aliás, nas forças auxiliares só se ingressa voluntariamente. Assim, quem o faz, se obriga a respeitas os ditames regulamentares pertinentes. Por fim, quanto aos documentos apresentados pelo Autor, como escalas de serviço e quadros de produtividade, é importante sublinhar que tais elementos, por si só, não são capazes de demonstrar uma carga de trabalho que impossibilitasse o cumprimento de deveres militares básicos, como a verificação de comunicações importantes. Mais ainda, eles não constituem, de maneira alguma, prova suficiente para justificar a transgressão disciplinar alegada. O cumprimento de tarefas e responsabilidades, mesmo em períodos de intensa atividade, não exonera o indivíduo das obrigações militares fundamentais. É de se perceber, portanto, que a alegação de desproporcionalidade ou irrazoabilidade no ato disciplinar aplicado não encontra respaldo nas provas e argumentos apresentados. A mensagem do Painel Administrativo da PMMG que determinava o comparecimento em audiência foi adequadamente envia com antecedência suficiente, e as justificativas oferecidas pelo Autor não são suficientes para contestar a validade ou a adequação da medida adotada. Com esses fundamentos julgou improcedente os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, todavia suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. A defesa de Weidman Tadeu de Araújo Maia interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos trazidos em sua peça inicial. Ao final, pugnou pelo recebimento e provimento do presente recurso a fim de declarar-se a nulidade do PCD de Portaria n. 106.212/2018 – 49º BPM e dos efeitos decorrentes (Evento 60). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 66). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. I - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DO EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela defesa de violação ao art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, por não ter sido juntado, aos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 106.212/2018, o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do apelante, o que faço com fulcro nos §§ 5º e 6º do art. 518 da Resolução Conjunta n. 4220/12 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) –, senão vejamos: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] § 5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. § 6º. A inclusão do ERF, quando necessária, deve se dar antes da RED final. Os processos não demissionários a serem encaminhados ao CEDMU que não possuírem ERF devem tramitar sem este documento. Grifei Nesse sentido, temos que o PCD não possui natureza demissionária, sendo a juntada do documento – ERF – ato discricionário da autoridade ou do encarregado, consoante inteligência do §5º do art. 518 do MAPPA. Ademais, extrai-se dos autos que o apelante não requereu, em qualquer momento, a juntada do seu ERF. II – VÍCIO NA ATA DE REUNIÃO DO CEDMU TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ainda em sede preliminar, a defesa do apelante alegou que não consta, no parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), a ordem de votação dos membros do Conselho, fato que viola o previsto no parágrafo único do art. 81, do CEDM. Entretanto melhor sorte não assiste à defesa. Ressalta-se que, apesar de ter sido devidamente notificado para comparecer à referida reunião, o comunicado deixou de fazê-lo (Evento 1, COP4, págs. 55/61). Ademais, não restou demonstrado que a ordem para a votação pelos membros do Conselho foi desobedecida. Observa-se, na ata, que o CEDMU analisou os fatos e as provas e propôs as medidas previstas na legislação, pertinentes ao caso, sendo o documento assinado por todos os membros ao final da reunião, senão vejamos: 6. Análise de mérito O militar teve garantido o instituto da ampla defesa e do contraditório apresentando suas razões de defesa tempestivamente. Analisando a documentação em pauta, não foram encontradas irregularidades processuais. O processo analisa a situação do nº 115.985-4, Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, acusado de ter deixado de acessar painel administrativo da PMMG que determinava o comparecimento em audiência realizada em 02Out17 às 14h30min, na 12ª Vara Criminal, situado na Avenida Augusto de Lima 1549. O militar faltou a predita audiência. O encarregado, após abrir vistas dos autos ao acusado e receber dele as razões de defesa, não vislumbrou causa de justificação ou absolvição. A defesa alega que o comunicado teve pouco tempo para visualizar a mensagem que foi publicada poucos dias antes da audiência e que ainda estava sobrecarregado pelas atividades desenvolvidas durante o turno de serviço. Os fatos não podem ser utilizados para justificar a falta de acesso ao PA, mas são atenuantes. Com relação a data de publicação da referida mensagem o militar estava de folga 26Set17, que embora estivesse escalado no dia 27Set17, que devida a intensa atividade desenvolvida pelo militar no Batalhão Rotam e desdobramento do comunicado como comandante de guarnição e a falta de notificação formal do comunicado contribuíram para que ele não conseguisse acessar o PA. Procede, o militar realmente estava empenhado em várias atividades e ocorrências que demandaram certo desdobramento da guarnição, ainda mais em relação ao comunicado que atuava como comandante da guarnição. O fato de não comparecer em audiência realizada em 02Out17 ás 14h30min, na 12ª Vara Criminal, devido a falta de acesso, de acordo com as fls. 32, 39, 40, 41, 42 consta no Relatório de serviço do dia 01Out17, encerrado ás 14h do dia 02Out17, que a viatura do comunicado ainda estava em diligência no turno de serviço que havia começado no dia anterior ás 16h30min, sendo que não compareceria justificadamente devido ao serviço a audiência e não apenas pelo fato de não acessar o PA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Todavia, poderia ter cumprido com a obrigação imposta pelo art. 5º c/c art. 7º, I, da Resolução 3758/2004 acessando a intranet na SOU/SOF da Unidade em que servia à época dos fatos, cometendo, em tese, a transgressão disciplinar prevista no art. 14, II, do CEDM. A defesa finalizou pedindo arquivamento nos termos do art. 6º, I e ou art. 7º, IV e V do MAPPA ou substituição da punição pela advertência verbal conforme art. 10 do CEDM. Assim na visão deste conselho, a defesa não conseguiu elidir a acusação capitulada no Art. 14, inciso II, do CEDM – Demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário as normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais” c/c art. 5º, da Resolução nº 3758-CG de27Abr04. E a defesa não se amolda em nenhuma causa de justificação, prevista no Art. 19 do CEDM, justificação e absolvição, nos termos do Art. 6º e 7º do MAPPA e nenhuma causa de absolvição prevista no Art. 439 do CPPM. 7. Parecer Concluído os trabalhos previstos em pauta, o Senhor Presidente do Conselho deu por encerrada. Analisada a documentação, emitiu o CEDMU o seguinte parecer: Por unanimidade de votos, o Conselho opina concordando com o parecer do Encarregado Disciplinar do Nº 115.985-4, Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, no Art. 14, inciso II, do CEDM Lei 14.310 de 19 de junho de 2002 - “Demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário as normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais”. Opinamos por não ser necessária a divulgação ostensiva e coletiva. Este conselho manifesta pela aplicação do Art. 10, CEDM. Por fim, este conselho registra que o Extrato de registros Funcionais não foi juntado aos autos dado o princípio da economia processual. Conforme a resolução da Corregedoria nº 01 de 2014 em seu art. 42, §2º versa que a mensagem eletrônica institucional ou equivalente poderá ser utilizada quando não for possível a notificação pessoal do militar requisitado, devendo a administração certifica-se que o militar tomou conhecimento da requisição em tempo oportuno. Fato que o militar não foi encontrado em serviço ou sua residência, conforme fls. 31 e a mensagem eletrônica foi visualizado pelo militar com dois dias de antecedência da reunião de deliberação em questão, de acordo com a fl. 54. [...]. Nesse contexto, não vislumbro qualquer vício/irregularidade apto a respaldar a nulidade pretendida. III – DESCRUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O apelante alegou também que o descumprimento dos prazos regulamentares previstos nos artigos 39 e 40, ambos do MAPPA, acarretaram a nulidade do procedimento. Novamente, razão não assiste ao apelante. Conforme entendimento sedimentado no Pretório Excelso “alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief” – RMS 37825 AgR. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou entendimento por meio da Súmula n. 592, segundo a qual "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". Vejamos: [...] 2. Na jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula 592/STJ: "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa." [...] (MS n. 23.793/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA VARIAÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA. APURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS DO CÔNJUGE. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. [...] 5. Conforme orientação da Súmula 592 do STJ, "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". [...] (AgInt no MS n. 26.385/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 31/1/2023.) PROCESSUAL CIVIL. ADMNISTRATIVO. SERVIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 7. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal de que "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief" (AgInt nos EDcl no RMS 36.312/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/10/2021), motivo pelo qual, via de consequência, não há falar em prescrição intercorrente. A propósito: REsp 1.762.489/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2018; MS 15.032/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/5/2015. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 (AgInt no REsp n. 1.878.775/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) Portanto, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. No caso em apreço, o apelante não demonstrou efetivo prejuízo em razão da alegada inobservância dos prazos regulamentares. Por tais motivos, rejeito também a alegada nulidade por inobservância de prazo regulamentar. No mérito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o apelante foi submetido ao PCD de Portaria n. 106.212/2018, por ter deixado de acessar mensagem do Painel Administrativo da Polícia Militar de Minas Gerais que determinava o seu comparecimento em audiência no dia 02/10/2017. Constou no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação da defesa prévia do comunicado a seguinte narrativa dos fatos, verbis: [...] o militar supracitado cometeu, em tese, atos que configuram a transgressão disciplinar, especificada no inciso II do art. 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares “demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por procedimento contrário as normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais” c/c art. 5º, §1º da resolução 3758/04. Conforme síntese abaixo: Deixou de acessar mensagem do Painel Administrativo da PMMG que determinava o comparecimento em audiência, realizada em 02out17, às 14h30min, na vara criminal [...] (Evento 1 – COP4, pág. 6). O comunicado, ora apelante, se recusou a apresentar defesa prévia (Evento 1 – COP4, pág. 9). Desta feita, nomeado defensor ad hoc, foram apresentadas as razões escritas de defesa e, também, defesa final (Evento 1 – COP4, págs. 12/44 e 45/48). Após o regular processamento do PCD, o encarregado concluiu pelo enquadramento e pela punição do militar pela prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM (Evento 1 – COP4, págs. 49/51). Da mesma forma entendeu o CEDMU (Evento 1 – COP4, págs. 56/61). O comandante do 49º Batalhão de Polícia Militar (BPM) solucionou o feito, concordou com o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do comunicado, ora apelante, na trangressão prevista no artigo 14, inciso II, do CEDM, utilizando para tanto os seguintes argumentos, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] III – razão de defesa: devido ao pouco lapso temporal entre a postagem da mensagem e a audiência e a intensa atividade desenvolvida pelo acusado no Batalhão ROTAM contribuíram para que o acusado não conseguisse acessar o PA á fl. 46, alegou que mantêm as alegações iniciais; IV – Improcedente: a mensagem do painel administrativo de protocolo n° 150643435799212034734-1709, fl. 05 “Assunto: Requisição para o dia 02 a 06out17 da 2ª Cia ROTAM, foi encaminhada ao acusado em 26/09/2017 e a audiência aconteceria em 02/10/2017. Outrossim, extrai-se da fl. 14, que no dia 27/09/2017, o acusado estava de serviço e poderia ter acessado a mensagem num ponto de apoio de Registro de Eventos de Defesa Social – REDS ou na 2ª Cia ROTAM; V – Razão de defesa: na fl. 47, alegou que embora estivesse escalado no dia 27/09/2017, a intensa atividade desenvolvida e o desdobramento do militar como comandante da guarnição, contribuíram para que o acusado não acessasse o PA; VI – Improcedente: os documentos de fls. 14 a 23, escalas de serviço e quadro de produtividade não são indicativos de intensa atividade desenvolvida pelo acusado, tampouco são hábeis a indicar uma causa de justificação ou absolvição para elidir a transgressão disciplinar ora imputada ao acusado; A ICCPM nº 01/14, §2º, informa: §2º A mensagem eletrônica institucional ou equivalente poderá ser utilizada quando não for possível a notificação do militar requisitado, devendo a Administração certificar-se de que o militar tomou conhecimento da requisição em tempo oportuno.” Portanto, pelas circunstâncias em que o fato ocorreu, não é o caso de aplicação do art. 10, do CEDM; VII – o encarregado, fls. 48 a 50, emitiu parecer pelo enquadramento disciplinar do acusado no art. 14, inciso II, do CEDM; VIII – Os membros do CEDMU 01/18-49º BPM, fls. 55 a 60, emitiram parecer pelo cometimento de transgressão disciplinar, opinando pela substituição da sanção pelo benefício da aplicação do art. 10, do CEDM; IX – Ao acusado foi assegurando, em sua plenitude, os postulados constitucionais da ampla defesa e contraditório (BIR – AR n. 43 de 24/08/18 – Evento 1 – COP4, págs. 64/65). O ato de sanção, constante no evento 1 – COP4, págs. 66/67, comprova que o apelante foi punido com a sanção de prestação de serviço e com o decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional, e a sanção foi ativada no dia 04/12/2018 (Evento 1 – COP4, pág. 69). Dessa forma, entendo que a transgressão disciplinar imputada ao apelante restou devidamente comprovada em regular PCD, que foi regido em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Quanto à suposta desconsideração da causa de justificação, entendo que o argumento trazido pelo apelante não se amolda às hipóteses previstas no art. 6º da Resolução Conjunta n. 4.220/12 – MAPPA. Não merece prosperar o argumento defensivo de que o apelante, “no exercício de suas funções como comandante de guarnição, desenvolvia atividades intensas no período compreendido entre a publicação do aviso de pauta e os dados da audiência, o que demandou um certo tempo até que acessasse o Painel”. Observa-se que a comunicação, via painel administrativo, foi realizada com antecedência suficiente, pois a mensagem foi encaminhada para o apelante no dia 26/09/2017 (evento 1 – COP4, pág. 5), e a audiência estava marcada para o dia 02/10/2017 (evento 1 – COP4, pág. 4). Acerca da suposta ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção disciplinar aplicada ao apelante, entendo que razão não lhe assiste, pois restou demonstrado que a decisão administrativa obedeceu ao previsto nos arts. 16 a 21 do CEDM, com o reconhecimento de atenuantes e agravantes. Com tais fundamentos, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator